Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702225-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ROBINSON TAPIE PEREIRA APELADO: CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA DAMASCENO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Vistos etc., Como se sabe, o procedimento especial dos Embargos de Terceiro tem como objetivo primordial livrar bem ou direito de terceiro de injusta constrição judicial que lhe foi imposta, conforme se denota da dicção do art. 674 do CPC. Ou seja, o embargante pretende a liberação ou inibição de constrição de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de sê-lo. Pois bem! In casu, observo que já houve a desconstituição da de indevida penhora que recaiu nos ativos financeiros do apelante, alcançando, com isso, o cerne do art. 674 do CPC. Assim, nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, intime-se a requerente, ora apelante, para que justifique, no prazo de 15 (quinze) dias, seu interesse recursal. Após, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator